Tribunal: TJSP
Processo: 2044906-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento - Exceção de pré-executividade rejeitada - Pedido de concessão da gratuidade de justiça que encontra-se em análise pelo Juízo a quo. Oportunizada a comprovação. Inexistência de novo indeferimento. Recurso, neste ponto, não conhecido porque prematuro o pedido - Arguido erro nos critérios de elaboração dos cálculos pela parte exequente - Matéria que deveria ter sido arguida na

Ementa:
Agravo de Instrumento - Exceção de pré-executividade rejeitada - Pedido de concessão da gratuidade de justiça que encontra-se em análise pelo Juízo a quo. Oportunizada a comprovação. Inexistência de novo indeferimento. Recurso, neste ponto, não conhecido porque prematuro o pedido - Arguido erro nos critérios de elaboração dos cálculos pela parte exequente - Matéria que deveria ter sido arguida na primeira oportunidade - Mera atualização de cálculo, sem alteração dos critérios que não afasta a preclusão - Preclusão consumativa verificada – Decisão, neste ponto, mantida.
Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido.